Tribunal: STF
Processo: HC 89594
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA
A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
A privação
cautelar da liberdade do paciente está fundada em elementos
concretos e não em mera abstração do Juiz, como sustentado na
impetração. No decreto de prisão cautelar há referências de ameaças
a testemunhas, sendo que uma delas requereu sua inclusão no programa
 de proteção a testemunhas.
A necessidade da custódia preventiva é
robustecida pelo comprometimento da oitiva, no Tribunal do Júri, das
 testemunhas ameaçadas.
Ordem denegada.